Tribunal: TJDFT
Processo: 0715494-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715494-95.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALZENIR ALVES DE OLIVEIRA APELADO: TORRE INCORPORACOES E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ALZENIR ALVES DE OLIVEIRA contra a sentença prolatada em ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, V, do CPC, em razão da litispendência em relação ao Distrito Federal. Eis o inteiro teor da sentença (ID 65190975): Vistos etc. A parte autora, após distribuição do feito idêntico, tombado sob o no 0700004-33.2024.8.07.0018 (que foi sentenciado quanto ao mérito e se encontra em grau de apelação), distribuiu a presente ação, que foi encaminhada a este juízo pela Justiça Federal. Assim, é o caso de reconhecer a litispendência em relação ao DISTRITO FEDERAL, nos termos do disposto no art. 337, § 3o do CPC: “há litispendência quando se repete ação que está em curso”. Em consequência, JULGO EXTINTO PROCESSO, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em relação ao DISTRITO FEDERAL. Sem custas nem honorários. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos para uma das Varas Cíveis de Brasília para prosseguimento em relação à TORRE INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que não fez parte dos autos 0700004-33.2024.8.07.0018. A parte autora interpôs a apelação ID 65190977, requerendo a reforma da sentença para que haja responsabilização civil da União Federal pelos danos materiais e morais que sofreu em razão do assassinato do seu filho, ocorrido no Edifício Torre Palace. Para tanto, afirma que houve descumprimento da função social da propriedade por parte do Distrito Federal, omissão da Polícia Federal na proteção da sociedade e do patrimônio público e erro na investigação conduzida pela 5a Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Contrarrazões do Distrito Federal no ID 65190989, na qual relembra que a parte apelante se limitou a pedir a inclusão da União Federal no feito, sem devolver para o Tribunal suas alegações em face do ente distrital. Logo, defende ter havido o trânsito em julgado do capítulo da sentença que o excluiu da relação processual. Os autos foram conclusos. É o relatório. Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pelo juízo federal (ID 65190965). Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, o art. 1.010, III, do Estatuto Processual Civil vai na mesma linha ao prever que a apelação conterá as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Ao se fazer uma leitura atenta da apelação interposta no ID 65190977, nota-se claramente que a recorrente não confrontou a fundamentação exposta pelo magistrado de origem, limitando-se a transcrever seus argumentos de defesa apresentados na petição inicial e requerendo novamente a inclusão da União Federal no feito. Isso porque o magistrado de origem julgou o processo extinto sem resolução de mérito em razão da litispendência em relação ao Distrito Federal (art. 485, V, do CPC). Em síntese, o juízo de origem entendeu desta forma porque a parte autora já havia distribuído a mesma ação no processo de no 0700004-33.2024.8.07.0018, o qual já foi inclusive sentenciado e julgado em grau de apelação por esta c. Turma Cível, a qual conheceu do recurso e negou-lhe provimento por unanimidade (relatoria do eminente relator Teófilo Caetano — Acórdão no 1935420). Ocorre que as razões recursais da apelante não guardam pertinência lógica, porquanto a recorrente volta a pedir a condenação da União Federal neste juízo, o que é vedado pelo art. 109, I, da CRFB c/c art. 45, do CPC. Apesar de afirmar de forma bastante sucinta que a presente ação é diferente da ação já sentenciada, uma vez que o outro processo (0700004-33.2024.8.07.0018) tem o condão de apurar a responsabilidade civil do Distrito Federal enquanto este processo visa apurar a responsabilidade civil da União Federal, o fato é que não houve a impugnação específica da litispendência pela recorrente. Pelo contrário, a apelante aparentemente se contradiz ao afirmar que de fato o processo já sentenciado buscou tão somente a responsabilização do Distrito Federal, pessoa jurídica esta que legitima a tramitação dos autos perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (juízo de origem). Obviamente a parte recorrente não pode buscar a responsabilização da União em uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Logo, aparentemente, a própria apelante reconhece a existência de litispendência em relação ao Distrito Federal. Em outras palavras, a parte apelante não logou êxito na fundamentação específica dos fundamentos da sentença, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Além disso, não vislumbro coerência no recurso apta a extrair uma conclusão lógica da narração dos fatos, nos moldes do que prevê o art. 330, § 1o, III, do CPC, motivo pelo qual julgo o recurso inepto. Acerca da dialeticidade recursal, insta transcrever o seguinte posicionamento do Supremo Tribunal Federal: [...] 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. (STF - AgR RMS: 30842 DF - DISTRITO FEDERAL 0041198-79.2010.3.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/02/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-047 13-03-2017). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios comunga desse mesmo entendimento. Eis um aresto desta c. Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL ACOLHIDA. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".1.1. Restando demonstrada a hipossuficiência do apelante e em decorrência da presunção de que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de sua própria subsistência, o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada é medida imperativa. 2. Em face do princípio da dialeticidade, o recurso deve ser discursivo, guardar congruência com a decisão judicial recorrida e confrontar especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. 3. No caso em exame, a impugnação do apelante está dissociada dos fundamentos da sentença, tendo em vista que a sentença não tratou do pedido de gratuidade de justiça postulado pelo apelante, mas simplesmente extinguiu o feito em razão do não recolhimento das custas iniciais, tendo a gratuidade de justiça sido analisada em decisão anterior. 4. Uma vez ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade. 4.1.Não tendo o recorrente confrontado o motivo ensejador da sentença vergastada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos lá expostos e não demonstrando a ocorrência de error in procedendo ou error in judicando a justificar a reforma do julgado, o recurso não merece ser conhecido. 5. Preliminar de inépcia recursal acolhida. Recurso de apelação não conhecido. (Acórdão 1401542, 07053145820218070007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado) Nesse diapasão, verifica-se ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e a inépcia do recurso de apelação, de modo a obstaculizar o enfrentamento do mérito recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando-o do presente decisum. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator